Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CADASTRADO. SÚMULA 435. STJ. TEMA 630/STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SITUAÇÃO CADASTRAL. SITUAÇÃO INAPTA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de n. 630, fixou a seguinte tese: Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.

3. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras.

4. O enunciado de Súmula de n. 435 consolidou o seguinte entendimento: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

5. “A não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder”. Entendimento sufragado pela Primeira Seção desta Corte nos ERESp 716.412/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.09.08

6. Deu-se provimento ao recurso.